Tribunal: TJMT
Processo: 1002483-59.2023.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002483-59.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 02.975.095/0001-94 (APELADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE ACESSO DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONTRATUAL OU JUDICIAL. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar tutela liminar e determinar o desbloqueio do acesso digital à conta corrente da empresa autora. A sentença reconheceu sucumbência recíproca, com condenação proporcional das partes ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira pode bloquear, de forma unilateral e sem notificação prévia, o acesso digital à conta corrente da parte autora; (ii) avaliar se houve comprovação de que tal bloqueio decorreu de ordem judicial, como alegado apenas na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O argumento de que o bloqueio decorreu de decisão judicial oriunda de processo no TRF da 1a Região configura inovação recursal, por não ter sido oportunamente apresentado em contestação, o que atrai a preclusão consumativa.

4. Inexiste nos autos qualquer prova de que o bloqueio do acesso digital tenha se dado por força de decisão judicial, sendo a alegação genérica e desacompanhada de vinculação concreta à conta corrente da autora.

5. A conduta da instituição financeira, que bloqueou totalmente o acesso ao Internet Banking da empresa autora sem prévia notificação ou justificativa formal, mostra-se abusiva e desproporcional.

6. O contrato de conta corrente, por sua natureza continuada, impõe ao banco deveres anexos de boa-fé objetiva, cooperação e lealdade, sendo vedada a restrição unilateral de serviços sem causa legítima e comunicação adequada.

7. O bloqueio do ambiente digital, dissociado de qualquer ordem judicial válida e sem justificativa técnica ou contratual, violou a boa-fé objetiva e gerou prejuízos à atividade empresarial da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira não pode bloquear, de forma unilateral e sem notificação prévia, o acesso digital à conta corrente do cliente, salvo por determinação judicial expressa e vinculada.

2. A alegação recursal que não foi apresentada em contestação constitui inovação recursal e não deve ser conhecida.

3. A violação ao dever de boa-fé objetiva, com imposição de restrições injustificadas ao uso da conta bancária, configura conduta abusiva, apta a justificar a obrigação de restabelecimento do acesso digital.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1002483-59.2023.8.11.0046.

BANCO DO BRASIL S.A. X TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral n. 1002483-59.2023.8.11.0046, ajuizada por TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para confirmar a tutela liminar já deferida, determinando o desbloqueio do acesso digital à conta corrente no. 12.000-6, da agência no. 1272-6. Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, na proporção de 50% para cada uma, observando-se as disposições do artigo 98 do Código de Processo Civil, quanto ao eventual benefício da gratuidade de justiça (ID 293028881).

Irresignado, o réu/apelante aduz que, no sistema de Execução de Ordens Judiciais, verificou-se se tratar de bloqueio/desbloqueio de valores via decisão judicial, relativo ao Processo CNJ 10026870620224014103 do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO de Vilhena-RO, do autor INMETRO, com bloqueio em janeiro e desbloqueio em maio, sendo que o valor disponível em conta era inferior ao solicitado na decisão.

Afirma que foi apresentada na agência de Vilhena cópia da procuração, o que obviamente não tem validade e serventia, pois cópia não é aceita, somente original. E mesmo tratando-se de procuração original ainda é preciso reconhecer a assinatura do cartorário quando ela é confeccionada em município diferente da agência, de modo que não houve nenhuma irregularidade praticada por este

Defende que a liberdade de contratar é decorrente da liberdade individual, estando assegurada entre as garantias constitucionais dos direitos individuais (ID 293028885).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 293028890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que no que tange à alegação recursal de que o bloqueio de acesso à conta corrente da parte autora teria decorrido de decisão judicial proferida no âmbito do processo n. 1002687-06.2022.4.01.4103, do TRF da 1a Região, a qual teria determinado bloqueio de valores via Bacenjud (atualmente SISBAJUD), trata-se de verdadeira inovação recursal, já que o argumento relacionado à decisão judicial proferida no processo movido pelo INMETRO não foi oportunamente alegado em contestação, o que atrai a incidência da preclusão consumativa. Assim, não deve ser conhecido o referido ponto, por inadmissível ampliação da controvérsia em sede de apelação.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação, em sede de instrução, de que tal medida judicial tenha sido o real fundamento para o bloqueio total de acesso à conta bancária ou das restrições à sua movimentação digital, tal como sustentado pela instituição apelante apenas em sede recursal.

Além disso, a documentação trazida pelo próprio banco, com consulta genérica ao sistema de ordens judiciais, limita-se a indicar a existência de movimentação judicial relacionada a outro feito, sem vinculação clara e direta com o cerne da presente demanda - qual seja, o bloqueio administrativo, unilateral e sem prévia notificação, de acesso digital à conta corrente de titularidade da empresa autora.

Desse modo, a tentativa de justificar a conduta ilícita mediante alegações novas e documentos não acostados na fase de conhecimento não encontra respaldo na sistemática processual, tampouco ilide a responsabilidade da instituição ré pelos danos causados.

Outrossim, importa salientar que a pretensão deduzida na inicial, consubstanciada na obrigação de fazer, consiste no restabelecimento do acesso digital à conta corrente de titularidade da empresa autora, diante do bloqueio indevido promovido unilateralmente pela instituição financeira, sem qualquer aviso ou justificativa formal.

A documentação acostada aos autos revela que a autora, empresa com longa relação contratual com o Banco do Brasil S.A., teve seu acesso ao Internet Banking restringido de forma abrupta e sem notificação prévia, o que comprometeu gravemente sua capacidade operacional e financeira. O banco, por sua vez, não logrou êxito em comprovar que tenha promovido qualquer comunicação formal sobre a limitação de acesso, tampouco justificativa técnica ou contratual plausível que ampare tal medida.

Ainda que se admita eventual bloqueio de valores por ordem judicial (como alega o apelante), o que não se confunde com o objeto da demanda, não se demonstrou que o bloqueio total de acesso

ao ambiente digital da conta tenha decorrido da referida ordem judicial, sobretudo porque o SISBAJUD não determina, como regra, a suspensão integral de serviços bancários, mas tão somente a indisponibilidade de numerário.

Nesse contexto, mostra-se abusiva e desproporcional a conduta da instituição financeira, que impôs à autora verdadeira restrição de acesso à totalidade dos serviços digitais da conta bancária, cerceando sua movimentação financeira, sem respaldo legal ou contratual.

Logo, é ilegítimo o bloqueio de acesso à conta bancária por instituição financeira sem prévia notificação do correntista, mormente quando não há decisão judicial determinando a indisponibilidade do acesso total à conta.

Trata-se de conduta abusiva, violadora da boa-fé objetiva, que autoriza a concessão da tutela jurisdicional para garantir o restabelecimento do acesso.

Frise-se que o contrato de conta corrente tem natureza relacional e continuada, o que impõe à instituição financeira o cumprimento de elevados deveres anexos, como cooperação, lealdade e previsibilidade, sendo vedado o rompimento ou a alteração unilateral da relação contratual sem justa causa e sem comunicação prévia.

Portanto, tendo sido comprovado que a autora permaneceu por um período sem acesso ao ambiente bancário digital, com evidente prejuízo à sua atividade empresarial, subsiste a procedência da obrigação de fazer consistente no imediato restabelecimento do acesso à conta bancária, exatamente como decidido pelo juízo de origem.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025